Tribunal: TJES
Processo: 5005992-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5005992-23.2021.8.08.0000

EMGTE: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Inexiste

qualquer vício de contradição no Acórdão vergastado.

2.

A tentativa de reinterpretação dos fundamentos legais da decisão vergastada não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

3.

A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 DE AGOSTO DE 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005992-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5005992-23.2021.8.08.0000

EMGTE: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
, em face do acórdão constante no ID 2684872, que

deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, apenas para adequar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais a serem por ele arcados, fixando-os, na forma do §8º do art. 85 do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em seu recurso, acostado no ID 2828498, o Embargante aduz, em síntese, a ocorrência de vício de contradição quanto a seu texto e quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais e por aplicação equivocada do disposto nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios.

O Embargada apresentou suas contrarrazões no ID 2859961.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 28 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5005992-23.2021.8.08.0000

EMGTE: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatei,
BENEDITO ANTONIO DA SILVA

opôs Embargos de Declaração em face do acórdão constante no ID 2684872, que

deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, apenas para adequar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais a serem por ele arcados, fixando-os, na forma do §8º do art. 85 do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Segundo entende o Embargante, o acórdão padece de vício de contradição quanto a seu texto e quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais e por aplicação equivocada do disposto nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

A questão suscitada pelo Embargante em seus aclaratórios, atinentes aos critérios para fixação de honorários de sucumbência, evidencia clara tentativa de reexame da questão, fugindo totalmente do restrito rol estabelecido pelo legislador no art. 1022 do CPC.

Uma leitura da peça recursal, ainda que perfunctória, é suficiente para se verificar que seus fundamentos não apontam qualquer contradição interna no acórdão, buscando, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento de origem, o qual, entendeu por adequar o montante da condenação estabelecida em sentença, a título de honorários sucumbenciais a serem arcados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixando-os, na forma do §8º do art. 85 do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Observa-se que não existe na decisão objurgada qualquer contradição, chegando a margear a má-fé a alegação de contradição interna apontada pelo embargante à fl. 02 do ID 28228498, onde colaciona partes incompletas do acórdão para tentar demonstrar a existência do aludido vício, como se pode observar:

“[...] Em marcha rápida sobre o r. acórdão podemos identificar de forma clara a contradição do julgador ao dispor que: “A QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO TEM RELAÇÃO DIRETA COM O VALOR DA DÍVIDA, NÃO SE PODENDO UTILIZÁLA COMO PARÂMETRO PARA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, uma vez que deixou claro em outra passagem que: “A SOLIDARIEDADE IMPOSTA PELA CDA POSSIBILITE A COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA DE CADA UM DAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS LÁ MENCIONADOS, AINDA QUE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO”, ou seja, o nome do sócio na CDA faz com que este seja devedor integral do débito ali existente. [...]”

Ao se buscar no acórdão a inteireza do segundo trecho, apresentado pelo Embragante como contraditório ao primeiro, temos que:

“[...] A SOLIDARIEDADE IMPOSTA PELA CDA POSSIBILITE A COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA DE CADA UM DAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS LÁ MENCIONADOS, AINDA QUE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO,
NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL CRER QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR, QUE APÓS O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOI EXCLUÍDO DO TÍTULO, CORRESPONDA À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
.[...]” (em negrito e sublinhada a parte do texto que foi omitida pelo embargante)

Assim, a simples colação da integralidade do texto lançada no acórdão deixa clara a inexistência da contradição interna apontada.

Também é possível verificar não haver a alegada aplicação equivocada do disposto nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC e, ainda que o embargante discorde dos critérios utilizados para a fixação da verba sucumbencial, os aclaratórios não são a via processual adequada a sua pretensão de modificar o entendimento alcançado por ocasião do julgamento do agravo.

Não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Assim, inexistindo contradição interna, os embargos devem ser rejeitados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5005992-23.2021.8.08.0000

EMGTE: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Inexiste

qualquer vício de contradição no Acórdão vergastado.

2.

A tentativa de reinterpretação dos fundamentos legais da decisão vergastada não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

3.

A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.